Tribunal: STF
Processo: Rcl 88750
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). JULGAMENTO DE MÉRITO DO PARADIGMA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DE OBJETO DE CONTROLE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Locadora Estrela Cadente Ltda. ME e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ, no  Processo nº 0101998-64.2017.5.01.0227, por meio da qual teria sido inobservada a ordem de suspensão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que a controvérsia tem origem em execução trabalhista que buscou incluir a autora no polo passivo sob a alegação de desconsideração da personalidade jurídica, denegando pedido para suspensão do processo, conforme já determinado por este Tribunal por meio de entendimento firmado no Tema RG nº 1.232.

    3. Informa que, “através da petição de Id: 77e22ca, apresenta aos autos da execução no dia 30 de outubro de 2023, a parte interessada solicitou a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, indicando as empresas DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA., CLJ RELAÇOES INSTITUCIONAIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. e ESTRELA CADENTE GESTAO E PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA., para comporem o polo passivo da demanda” (e-doc. 1, p. 5).

    4. Inconformada, a parte reclamante apresentou petição requerendo a suspensão em razão da decisão proferida no Tema RG nº 1.232, mas “a magistrada de 1ª instância não conheceu do pedido e, opondo-se a decisão desta Corte Suprema, decidiu por não suspender o processamento do feito até que houvesse decisão em contrário no julgamento do supracitado Recurso Extraordinário, bem como incluiu a Reclamante no polo passivo daquela execução Trabalhista, conforme decisão de Id. 74e63f9, proferida no dia 09 de agosto de 2025” (e-doc. 1, p. 6).

    5. Requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos R. Decisão (Id: 74e63f9) proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, Tribunal Regional da 1ª Região, nos autos do processo nº 0101998-64.2017.5.01.0227”. No mérito, busca “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão R. Decisão (Id: 74e63f9) proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, Tribunal Regional da 1ª Região, nos autos do processo nº 0101998-64.2017.5.01.0227 (...) determinando a suspensão do processo de execução” (e-doc. 1, p. 13).

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.232.

    10. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

“Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”

    11. Assento, contudo, que, em 13/10/2025, o Plenário desta Suprema 	 Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do	RE nº 1.387.795/MG, fixando a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais;
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art.448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    12. Nesse contexto, uma vez apreciado o mérito do Tema RG nº 1.232, os efeitos da decisão apontada como paradigma, por meio da qual determinado o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, não mais subsistem, razão pela qual a presente reclamação carece de objeto adequado de controle. 

    13. Registro, por oportuno, que, embora a presente reclamação tenha sido ajuizada após o julgamento de mérito do Tema RG nº 1.232, é certo que a decisão apontada como reclamada foi proferida antes da conclusão do julgamento paradigma — 09/08/2025, quando ainda vigente apenas a ordem de sobrestamento nacional. Além do mais, os argumentos tecidos na exordial desta reclamação estão relacionados à insubsistente ordem de suspensão nacional, não mais em voga. 

    14. Nada obstante, impõe assinalar, ad argumentandum tantum, que os fundamentos que ensejaram a inclusão da reclamante no polo passivo da execução nem sequer guardam aderência com a controvérsia que é objeto do Tema RG nº 1.232, porquanto não houve, na decisão reclamada, o reconhecimento de grupo econômico, mas de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Confira-se (e-doc. 4, p. 44-46; destaques acrescidos):

“Indefiro o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1232 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 
Conforme se extrai da decisão de ID f842839, os presentes autos tratam de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com fundamento no art. 133, §2º, do CPC c/c art. 855-A da CLT, visando à responsabilização patrimonial das empresas das quais o sócio executado CLEBIO LOPES PEREIRA figura como integrante do quadro societário. A responsabilização das empresas CLJ Relações Institucionais e Estrela Cadente foi expressamente fundamentada na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, em razão da demonstração de confusão patrimonial e desvio da finalidade da pessoa jurídica, conforme reconhecido na sentença. 
O Tema 1232 do STF trata da possibilidade de inclusão, na fase de execução, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, hipótese fática e jurídica diversa da dos autos. O presente feito não versa sobre grupo econômico nem sobre redirecionamento da execução com base em solidariedade entre empresas, mas sim sobre abuso da personalidade jurídica por sócio comum, ensejando a desconsideração inversa, instituto com requisitos e fundamentação distintos.
 Não há, portanto, identidade entre a controvérsia destes autos e o objeto da repercussão geral reconhecida no RE 1.387.795 (Tema 1232), razão pela qual não se justifica o sobrestamento do feito. 
Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte autora, indefiro. Embora o requerimento de suspensão com base no Tema 1232 se revele juridicamente incabível, não se vislumbra, no caso concreto, intenção dolosa, alteração maliciosa da verdade ou resistência injustificada ao andamento do feito, aptas a justificar a aplicação de sanção processual, nos moldes do art. 793-B da CLT ou art. 80 do CPC.”

    15. Patente, assim, que além da carência de objeto, porquanto insubsistente a ordem de suspensão nacional proferida no Tema RG nº 1.232, a controvérsia posta na presente reclamação também carece da necessária relação de pertinência temática com a questão constitucional  analisada no paradigma suscitado, razão pela qual, sob qualquer ótica, revela-se manifestamente descabida. 

    16. Nesse sentido, cito a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, na qual Sua Excelência igualmente entendeu por negar seguimento à reclamação, cujo redirecionamento da execução (decisão reclamada) também se deu por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica: 

“(...) Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória, observo que houve citação dos suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do Processo nº 0000800- 85.2019.5.10.0801, os quais deixaram transcorrer in albis o prazo para defesa, conforme decisão datada de 5/7/22 (eDoc. 16). 
Verifico, também, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado em sede executória, nos autos do Processo nº 0000800-85.2019.5.10.0801, por considerar que (... omissis ...), em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas condenadas na fase de conhecimento e, portanto, não alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG. 
Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes: 
“Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG08-02-2024 PUBLIC 09-02- 2024) 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRARIEDADE ALEGADA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795- RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE PRECEDENTES. IDENTIDADE AGRAVO MATERIAL. REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-122023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-122023 PUBLIC 14-12-2023) 
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de exsócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO,Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08- 2023). (...).” 
(Rcl nº 65.743/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2024, p. 27/02/2024; grifos no original).

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator